Tribunal: CARF
Processo: 10803.720125/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A adoção de entendimento contrário aos interesses do contribuinte não implica que houve desconsideração dos argumentos da defesa ou alteração do critério jurídico do lançamento. Destarte, a situação não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
IRPF. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO. COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos, é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720125/2012-18
ACÓRDÃO
2002-009.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CASSONI RODRIGUES GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A adoção de entendimento contrário aos interesses do contribuinte não
implica que houve desconsideração dos argumentos da defesa ou
alteração do critério jurídico do lançamento. Destarte, a situação não se
amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972.
IRPF. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO. COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos, é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal,
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720125/2012-18
2
cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que
justifiquem o acréscimo patrimonial.
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
À
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas
situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte
consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e
idônea que lhe dê suporte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Souza Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de acréscimo
patrimonial a descoberto, referente ao exercício 2008.
De acordo com o Termo de Encerramento Parcial de Fiscalização (e-fls. 13/22),
extrai-se que a ação fiscal se originou do cumprimento de determinação judicial constante do
Ofício no 1.171/2011-EJK, de 01.08.2011, da 2a Vara Federal Criminal Especializada em Crimes
Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores,
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720125/2012-18
3
referente ao Processo no 0007522-57.2011.403.6181. Em síntese, cabe o registro de que os
trabalhos desenvolvidos permitiram a determinação da variação patrimonial a descoberto.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 09-64.443 - 4a TURMA da DRJ em Juiz de Fora/MG de e-fls. 1.124/1.141, a qual julgou
procedente em parte o lançamento, decotando do quadro aplicações os valores que se trata de
migrações de outros fundos de investimento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
1.148/1.180), inovando pela nulidade da decisão de primeira instância por ter corrigido a base de
cálculo e, nas demais razões, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o
relatório da DRJ:
"175. Diante de todo exposto, não restam dúvidas de que esta autuação partiu de
premissas fáticas e legais equivocadas, assim como, em diversos pontos, afrontou
a legislação tributária, ocasionando sua total IMPROCEDÊNCIA, seja:
a) Ocorrência da decadência do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional;
b) Pela insubsistência do auto de infração em face da violação ao art. 9o da Lei n.
12.469/2011, que veda a estipulação de prazo inferior a 30 dias, e o impedimento
da prorrogação do prazo para apresentar novos documentos;
c) INSUBSISTÊNCIA da presente autuação, haja vista a falta de motivação
minuciosa do lançamento tributário, o que veio a ocasionar o cerceamento do
direito de defesa;
d) Ausência do elemento material e probatório sobre a aplicação de recursos
questionados pelo contribuinte e não provado pela fiscalização, violando o art.
845 do RIR;
e) ERRO NA BASE DE CÁLCULO: Inexistência de indicação dos critérios utilizados
para apuração do imposto e formação da base de cálculo;
f) Erro no enquadramento legal da infração: Impossibilidade de tributar
movimentação bancária como acréscimo patrimonial após o art. 42 da Lei n.
9.430/1996."
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720125/2012-18
4
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINARES
Nulidade da Decisão
O Recorrente pugna pela nulidade da decisão por não ter competência para corrigir
o lançamento.
A fiscalização constatou a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto sob o
fundamento de dispêndios maiores do que as receitas. O contribuinte apresentou defesa
questionando tanto o direito como os fatos. A DRJ, por sua vez, ao analisar as razões da defesa,
entendeu que deveria expurgar da planilha de variação patrimonial, os valores considerados como
dispêndios, relativos a meras transferências de fundos de aplicações, consequentemente,
alterando o crédito apurado.
Observa-se que agiu corretamente a autoridade julgadora de primeira instância.
Não há qualquer empecilho ou nulidade ao ter o julgador exonerado parte do crédito por ter o
recorrente desincumbido do seu ônus e provado que parte dos valores considerados dispêndios,
não o são.
Assim, entendo que não houve violação ao artigo 146 do CTN a ensejar a anulação
da autuação, bem como qualquer alteração do critério jurídico.
Portanto, rejeito a preliminar pleiteada.
Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa – Ausência de Motivação
O recorrente argui a nulidade do lançamento, por entender descabida a lavratura
do Auto de Infração. No mais, alega que o enquadramento legal das infrações está equivocado,
cerceando seu direito de defesa, devendo ser declarado nulo o lançamento, bem como não existir
nos autos o Termo de Verificação Fiscal.
Alega também que não houve prorrogação de prazo.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720125/2012-18
5
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, “Termo de Encerramento Parcial de Fiscalização”, “enquadramento legal” e
demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente em relação ao argumento da modalidade do instrumento do
lançamento, cabe esclarecer que não há forma ou nome específico para a peça que habitualmente
acompanha o auto de infração, desde que ela contenha elementos suficientes e necessários para a
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720125/2012-18
6
compreensão, por parte do autuado, da descrição dos fatos apurados. Esses dados podem estar
encerrados em "termo de verificação fiscal", "relatório fiscal", "termo de constatação", etc, ou,
como no caso em análise, no "Termo de Encerramento Parcial de Fiscalização Ano 2007".
O detalhamento da ação fiscal, os fatos que consolidaram as apurações
desenvolvidas e a infração constatada na forma de acréscimo patrimonial não justificado, são itens
plenamente identificáveis no referido termo.
Portanto, sem razão o recorrente.
No que concerne a prorrogação do prazo, os termos encaminhados ao sujeito
passivo consistiram em instrumentos de ciência acerca da fiscalização em curso e expressamente
informavam da exclusão da espontaneidade alusiva aos períodos em análise. A partir do terceiro
termo de intimação fiscal (fls. 33/35), com ciência em 25/10/2011 (AR de fl. 36), ao interessado
fora exigida a apresentação de informações e comprovantes alusivos à ação em curso e, em
relação ao prazo, foi explicito ao fornecer 20 (vinte) dias.
Ora, não haveria o porquê de a fiscalização prorrogar indefinidamente a ação
intentada, sobretudo em razão do entendimento de já esgotadas as demandas dirigidas ao
contribuinte e a terceiros no concernente aos fatos do período que resultou o presente
lançamento (ano-calendário 2007). O próprio autuado salientou, à e-fl. 1033, sobre o
oferecimento de todos os documentos e justificativas que lhe eram possíveis.
Como se depreende, deu-se plena observância à legislação da matéria, não se
podendo, portanto, acolher o pleito do Recorrente.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Da Decadência
O Recorrente pugna que seja reconhecida a decadência do lançamento fiscal com
base no artigo 150, §4° do CTN.
No caso em análise, o Recorrente alega que o fato gerador ocorre no mês do
recebimento, no que, parece-me, está confundindo diferentes obrigações e diferentes regras.
No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos rendimentos
é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, sem prejuízo da apuração
anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal. (...)
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720125/2012-18
7
Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Por isso, o fato gerador do imposto devido no ano-calendário ocorre apenas em 31
de dezembro, mesmo nas hipóteses em que a base de cálculo deva ser apurada em bases mensais.
Um exemplo disto, diz respeito a depósitos bancários, esta é, inclusive, uma matéria sumulada por
este Conselho. Vejamos o teor da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, a previsão legal de que o rendimento se considera recebido no mês do
crédito não tem o condão de deslocar a data da ocorrência do fato gerador, que se aperfeiçoa em
31 de dezembro, alcançando todos os rendimentos apurados desde o início do seu período de
apuração.
Não há, portanto, nenhuma dúvida de que o imposto lançado foi calculado levando-
se em consideração, corretamente, que o fato gerador do imposto é anual (concretizando-se em
31 de dezembro de cada ano).
Portanto, segundo os dispositivos legais mencionados pelo Recorrente, o direito do
Fisco constituir o crédito tributário somente extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia após o fato gerador (31/12/2007), ou seja, a contagem se iniciaria em 01/01/2008, e teria
como termo final 31/12/2012.
Portanto, tendo sido dada ciência do lançamento durante o ano de 2012
(12/12/2012 – e-fl. 1.043), constata-se que não ocorreu a decadência do Fisco em constituir o
crédito tributário em questão.
MÉRITO
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720125/2012-18
8
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para incidência do imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido
da renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto de
Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de
1988, art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso
I):
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720125/2012-18
9
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto para
a ocorrência do fato gerador é o benefício do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer titulo,
consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma análise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
A recorrente inicia o debate sobre o tema salientando que, salvo os casos de
presunções e ficções legais, o ônus de provar a ocorrência de determinada infração recai sobre a
fiscalização, de acordo com a exegese dos arts. 25 e 26 do Decreto n. 7.574/2011. E, no propósito
de se apurar irregularidades de acréscimo patrimonial desprovido de renda justificável, haveria, no
seu entendimento, de se seguir o procedimento especificado no art. 806 do RIR/1999.
Pois bem! Na situação em concreto, não se vislumbra outro procedimento adotado
pelas autoridades lançadoras senão o previsto nos citados dispositivos. Os questionamentos do
sujeito passivo acerca de falta de individualização dos acréscimos patrimoniais a descoberto
levantados pela fiscalização não são compatíveis com os elementos disponíveis nos autos. Vale
aclarar que diversas informações tiveram por base origem componentes de ação judicial, a qual
motivou inclusive o procedimento fiscal.
Para a justificação de acréscimos patrimoniais, os rendimentos isentos e operações
não tributáveis devem ser comprovados com documentação hábil e idônea. Não são provas hábeis
os documentos de caráter meramente declaratório, como é o caso de recibos, especialmente
quando emitidos pelo próprio interessado. Como estabelece o art. 368 do Código de Processo
Civil, as declarações são provas insuficientes perante terceiros dos fatos declarados:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato. (grifo nosso).
A escrituração contábil também não é prova hábil quando desacompanhada de
documentos que comprovem a efetividade dos fatos registrados, nem transferem para a
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720125/2012-18
10
administração o ônus da prova em contrário, como disposto nos artigos 923 e 924 do RIR, in
verbis:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 2o).
O art. 302 do Decreto 3.000/1999 (vigente a época dos fatos) estabelece
expressamente a exigência de prova da efetividade da operação, no caso de rendimentos ou
quaisquer outros pagamentos a sócios:
Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou dirigente da
pessoa jurídica, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela
autoridade lançadora, se o contribuinte não provar (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 5o):
I - no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;
II - no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da
operação ou transação. (grifamos)
Houve a demonstração da variação patrimonial, tanto é assim que o autuado
prestou as informações que entendeu pertinentes, conforme fls. 1033/1035, sendo essas
rebatidas ou acolhidas de acordo com o termo lavrado pela fiscalização, às fls. 20/21, já transcritas
neste voto; ademais o relatório laborado contém as informações necessárias e suficientes para
que o contribuinte bem identificasse os períodos em que as variações patrimoniais requereram a
pertinente tributação.
A adução do sujeito passivo de que o lançamento não persiste em razão de não se
apurar variação patrimonial não justificada considerando-o de forma isolada não elide a exação ou
ação desenvolvida, pois, repise-se, os dados e documentação coligidos aos autos dão conta de que
sem a sua participação não ocorreriam as aplicações analisadas pela fiscalização.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Com efeito, não procedem as alegações do autuado relativamente a este fato,
considerando outrossim, que na fase do contencioso a mesma não trouxe nenhuma prova ou fato
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720125/2012-18
11
novo que contrariasse as constatações verificadas pela fiscalização e pela decisão de piso,
devendo ser mantido inalterado o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1198
DF CARF MF
Original